Tribunal: TJDFT
Processo: 0742183-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a produção de prova requerida no incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, bem como rejeitou o próprio incidente, ao fundamento de inexistirem provas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o indeferimento da instrução probatória requerida no incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica configura cerceamento de defesa e se estão presentes indícios suficientes a justificar a reabertura da fase probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do CC, constitui medida excepcional, admissível quando presentes indícios de abuso da personalidade jurídica, caracterizados por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, devendo tais circunstâncias ser demonstradas mediante adequada instrução probatória.
4. Evidenciados indícios relevantes de confusão patrimonial, como a inexistência de separação entre patrimônio pessoal e empresarial, a coincidência de endereços, a inexistência de empregados e a utilização da pessoa jurídica como instrumento de subsistência pessoal, mostra-se necessária a produção das provas tempestivamente requeridas para a adequada elucidação dos fatos.
5. O indeferimento genérico da prova requerida, sem o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, além de violar o princípio da cooperação e caracterizar cerceamento de defesa, afronta o dever de fundamentação das decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX. CC, art. 50; § 1o; § 2o; § 3o. CPC, art. 6o; art. 11, caput; e art. 489, § 1o, incs. III e IV. CDC, art. 28, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0706777-17.2025.8.07.0000, Rel(a). DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, p. 04.08.2025. TJDFT, AGI, 0715960-12.2025.8.07.0000, Rel(a). ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, p. 04.08.2025. TJDFT, AGI, 0705338-68.2025.8.07.0000, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 06.05.2025. TJDFT, AGI, 0708156-90.2025.8.07.0000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 09.07.2025.